Tribunal: TJES
Processo: 0048064-49.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048064-49.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARIO OTONE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 por apreciação equitativa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos percentuais sobre o proveito econômico estabelecidos no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a fixação por equidade encontra vedação quando os valores da causa são elevados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorre em omissão ao aplicar o critério da equidade para o arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento administrativo, em detrimento dos percentuais previstos no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 da Lei 13.105/2015.

4. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda, independentemente de citação formal, caso a quitação ocorra em momento posterior ao ajuizamento da ação executiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o precedente qualificado do Tema Repetitivo 1.076 não abrange as hipóteses específicas de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ou pagamento administrativo.

6. A norma especial do art. 26 da Lei 6.830/1980 justifica o afastamento dos percentuais rígidos do Código de Processo Civil e a adoção do critério da equidade para evitar arbitramentos excessivos ou desproporcionais em casos de baixa complexidade.

7. A fixação da verba honorária em patamar equitativo mostra-se a medida mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a demanda alcança solução extrajudicial sem exigir esforço extraordinário do patrono.

8. A discordância quanto ao critério jurídico adotado ou ao valor arbitrado configura pretensão de reexame da matéria decidida, o que extrapola os limites da via integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal em razão de pagamento administrativo ou cancelamento da Certidão de Dívida Ativa autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O precedente firmado no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às hipóteses de extinção fundadas no art. 26 da Lei 6.830/1980, por tratar-se de norma especial frente às regras gerais do Código de Processo Civil.

3. A inexistência de vícios de integração no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 e art. 1.022 da Lei 13.105/2015 (CPC); art. 26 da Lei 6.830/1980 (LEF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 15323389) em face do v. acórdão de id. 15119334, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão prolatado foi omisso quanto à incidência do proveito econômico previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, posto que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1076, da sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa “não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais.

Assevera que o proveito econômico obtido pela municipalidade está cabalmente demonstrado pela quantia quitada pela parte embargada para por fim à execução fiscal, devendo tal montante servir de base de cálculo para o arbitramento da verba honorária nos moldes dos parâmetros fixados na legislação processual civil.

Sem contrarrazões ante a ausência de citação do executado.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
0
9
de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048064-49.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: MARIO OTONE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 15323389) em face do v. acórdão de id. 15119334, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão prolatado foi omisso quanto à incidência do proveito econômico previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, posto que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1076, da sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa “não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais.

Assevera que o proveito econômico obtido pela municipalidade está cabalmente demonstrado pela quantia quitada pela parte embargada para por fim à execução fiscal, devendo tal montante servir de base de cálculo para o arbitramento da verba honorária nos moldes dos parâmetros fixados na legislação processual civil.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que o pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, o que impôs a reforma da sentença de piso para atribuir os ônus sucumbenciais ao Apelado.

Restou assentado que, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios, independentemente de ter havido ou não a citação formal, uma vez que a quitação administrativa ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação executiva.

Além disso, embora tenha havido o provimento do recurso para condenar o executado, este Colegiado arbitrou a verba honorária em R
$
1.000,00 (mil reais) por meio da apreciação equitativa, fundamentando tal escolha na natureza da causa e no trabalho realizado, em estrita observância aos parâmetros do art.
85, §2º e 8º
do Código de Processo Civil.

Isso porque
o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o precedente qualificado do Tema Repetitivo 1.076/STJ não contempla as hipóteses específicas de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento
da CDA
ou pagamento administrativo.

Como se depreende do julgamento do AgInt no REsp nº 1.801.584/SP, a Corte Superior reconhece que tais situações possuem natureza jurídica distinta, tratando-se de norma especial em relação às regras gerais do CPC, o que justifica o afastamento dos percentuais rígidos e a adoção do critério da equidade para evitar arbitramentos excessivos ou desproporcionais.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem consignou: "A FESP, por sua vez, peticionou ao juízo requerendo a extinção da execução 'sem ônus para as partes', ante o cancelamento administrativo do débito, nos termos do disposto pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (fl. 90). O juízo de 1º grau acolheu o pedido de extinção da execução, condenando a FESP ao pagamento de verba honorária ao advogado da parte executada, decisão contra a qual se insurgiu a exequente. O acórdão de fls. 123/127 assim decidiu no tocante à fixação da verba honorária: '(...) o princípio da causalidade justifica o ônus imposto à FESP de arcar com o pagamento da verba honorária. No tocante ao seu arbitramento, indiscutível que o magistrado deve fazê-lo em um patamar adequado para remunerar condignamente o patrono da parte, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa, no entanto, o caso em exame versou sobre questão bastante singela (exceção de pré-executividade), tratando-se de causa de natureza pouco complexa (débito tributário que foi cancelado pela própria exequente) e que não exigiu esforço desproporcional por parte do patrono da excipiente. Assim sendo, o arbitramento em patamar mínimo (10%) sobre o valor atualizado da causa mostra-se excessivo, sendo mais condizente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)" (...)
Por fim anoto, ainda, que o próprio STJ, em decisões proferidas em momento posterior ao julgamento do R Esp. nº 1.850.512/SP, tem entendido que a hipótese em exame (cancelamento administrativo da CDA pelo Fisco estadual, na forma do art. 26, da Lei nº 6.830/80) não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, confira-se
: (...) Ante o exposto, meu voto é pela manutenção do julgamento anterior." (fls. 213-216, e-STJ).

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

3. Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade"
(REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento do STJ é de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção.
A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019.

5. No mesmo sentido, citem-se monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023 e; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, considerando que a fixação por equidade se mostrou a medida mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da baixa complexidade da demanda, que foi resolvida extrajudicialmente sem exigir esforço extraordinário do patrono da municipalidade.

Portanto, inexiste a omissão apontada quanto à aplicação do Tema 1.076,
ante a existência de

distinguishing
fundado em jurisprudência atual do STJ que excepciona as execuções fiscais daquela tese repetitiva.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, porquanto a decisão colegiada abordou todos os pontos necessários para a formação de seu convencimento, inclusive citando precedentes que fundamentam a distinção aplicada. A discordância do Município quanto ao valor arbitrado ou ao critério legal utilizado não configura vício de integração, mas sim pretensão de reexame da matéria fática e jurídica já decidida.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.